Tribunal: TJPA
Processo: 0010482-57.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010482-57.2016.8.14.0009

APELANTE: ROGERIO COSTA PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FURTO SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV CP. ART. 109, V CP. ART. 110, § 1º CP. RECURSO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre apelação criminal interposta por ROGÉRIO COSTA PINHEIRO, condenando o acusado pela prática de
furto simples (Art. 155, caput, do Código Penal)
à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

Em suas razões de defesa apresentadas em 14 de setembro de 2023, a Defensoria Pública postulou o reconhecimento da
atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância
. O argumento central foi que o objeto subtraído (uma caixa de som) foi recuperado e que o Direito Penal só deve atuar em casos de lesão significativa a um bem jurídico relevante.

III. Razões de decidir

Inicialmente, a decisão procedeu à análise da
prescrição da pretensão punitiva superveniente (intercorrente)
, por se tratar de matéria de ordem pública que precede o exame do mérito.

Verificou-se que o Ministério Público não interpôs recurso para agravar a reprimenda, o que fez com que a pena aplicada se tornasse definitiva para a acusação em 08 de maio de 2023.

Nos termos do Art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada.

Conforme o Art. 109, inciso V, do Código Penal, a pretensão punitiva prescreve em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano e não excede a dois anos.

No presente caso, foi constatado que o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos já decorreu entre a data da publicação da sentença (14 de abril de 2020) e a data do parecer da Procuradoria (16 de agosto de 2024). Dessa forma, a
prescrição da pretensão punitiva superveniente se consumou
, extinguindo a punibilidade do apelante, nos termos do Art. 107, inciso IV, do Código Penal. Em consequência, o exame do mérito recursal da apelação restou prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

A decisão proferida foi pelo conhecimento do recurso de apelação, e
DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROGÉRIO COSTA PINHEIRO pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente (intercorrente)
. Esta declaração foi fundamentada nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro. Como resultado, a análise do mérito recursal foi
PREJUDICADA
.

Dispositivos relevantes:
Art. 155, caput, do Código Penal; Art. 107, inciso IV, do Código Penal; Art. 109, inciso V, do Código Penal; Art. 110, § 1º, do Código Penal

Julgados relevantes:
As fontes fornecidas não mencionam julgados (jurisprudências) específicos por nome ou referência.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos V c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0010482-57.2016.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: ROGÉRIO COSTA PINHEIRO

DEFNSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

P
ROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR:

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ROGÉRIO COSTA PINHEIRO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
60 (sessenta)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal.

O Ministério Público do Estado ofereceu a
denúncia
em desfavor do Recorrente, imputando-lhe o crime de Furto Qualificado (art. 155, §1° e §4°, IV do CPB).

A denúncia foi formalmente recebida em
28 de maio de 2018.

Em
03 de julho de 2018
, a Defensoria Pública apresentou a
Resposta à Acusação.
em nome do acusado.

Em
14 de abril de 2020
, foi proferida a
sentença condenatória,
condenando o acusado pela prática de
furto simples (Art. 155,
caput
, do Código Penal)
, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Inconformado com a sentença,
o acusado, por meio da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação Criminal.
Em
14 de setembro de 2023
, a Defensoria Pública apresentou as
Razões
a defesa postulou o
reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância
, argumentando que o objeto subtraído foi apenas uma caixa de som, que foi recuperada, e que o Direito Penal só deve atuar em casos de lesão significativa a um bem jurídico relevante.

Em
21 de fevereiro de 2024
, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões ao recurso de apelação,
manifestando-se pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 16 de agosto de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Inicialmente, e por se tratar de matéria de ordem pública que precede o exame do mérito, passo à análise da
prescrição da pretensão punitiva superveniente (intercorrente)
, conforme apontado no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Conforme os autos, o apelante
Rogério Costa Pinheiro
foi condenado à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e 60 (sessenta) dias-multa pela prática de furto simples (Art. 155,
caput
, do Código Penal).

A sentença condenatória foi prolatada em
14 de abril de 2020
. O Ministério Público não interpôs recurso para agravar a reprimenda, o que significa que a pena aplicada se tornou definitiva para a acusação em
08 de maio de 2023
.

Nos termos do Art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada. O Art. 109, inciso V, do Código Penal estabelece que a pretensão punitiva prescreve em
04 (quatro) anos
se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano e não excede a dois anos.

No presente caso, verifico que o lapso temporal de
mais de 04 (quatro) anos
já decorreu entre a data da publicação da sentença (14 de abril de 2020) e a data atual (ou, no mínimo, a data do parecer da Procuradoria, 16 de agosto de 2024).

Dessa forma, a
prescrição da pretensão punitiva superveniente
se consumou, extinguindo a punibilidade do apelante, nos termos do Art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Diante do exposto, o exame do mérito recursal da apelação interposta pelo apelante ROGÉRIO COSTA PINHEIRO resta
prejudicado
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ROGÉRIO COSTA PINHEIRO
pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente (intercorrente)
, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro,
PREJUDICANDO
a análise do mérito recursal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025